Tribunal: TJDFT
Processo: 0015422-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015422-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21343846, o SINDIRETA pediu a retificação do precatório de ID: 21193600, expedido em favor do substituído processual CARLOS MEDEIROS, eis que ocorreu erro material quanto ao número do CPF, onde se lê: 091.645.452.53, deve-se ler: 084.866.891-04, conforme comprovante de situação cadastral extraído do sítio da Receita Federal, juntado no ID: 11365642 - p. 11. Pugnou, ao fim, pela correção do equívoco ora noticiado e pela remessa de ofício retificador à COORPRE para juntada nos autos do PCT n. 0748053-04.2020.8.07.0000. No ID: 22019600, o DF se manifestou favoravelmente ao pedido. Pois bem. Determino a retificação do precatório de ID: 21193600, expedido em favor de CARLOS MEDEIROS, considerando a existência de erro material quanto ao número do CPF, onde se lê: 091.645.452.53, deve-se ler: 084.866.891-04. Após, oficie-se à COORPRE, conforme requerido pelo SINDIRETA. I. Brasília, 9 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador